Tribunal: TJES
Processo: 5006733-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006733-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
INFRAÇÃO CONSUMERISTA.
PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ
DA CDA
.
REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA
COM PREVISÃO NA
LEI MUNICIPAL.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
:

1
)

A
própria
agravante
assume que houve um
atraso n
o cumprimento contratual
e não
demonst
rou
que
se preocupou ou prestou assistência à consumidora
.

2)
A
execução fiscal está embasada em CDA, documento
este que
goza de presunção
de
certeza e liquidez,
e
não tendo a recorrente se desincumbido de prova
r
sua ilegalidade

na forma do art. 373, II do CPC.
3)
É lícita a
incidência da multa
e de correção monetária
previsto na Lei Municipal nº 3.112/83 do Município de Vitória, ainda que se trate de crédito oriundo de sanção administrativa.

4)

A incidência do índice mencionado se encontra prevista na legislação vigente, e ainda foi regularmente indicado na CDA combatida.

5
)
Recurso
conhecido
e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006733-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAQUEL DOS SANTOS - SP450014, BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) AGRAVADO: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da
2ª
Vara da Fazenda Pública
Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória que teria rejeitado a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante nos autos da Execução Fiscal de nº 5001159-26.2017.8.08.0024.

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente: i) insubsistência da multa aplicada pois os pagamentos à consumidora decorrentes do distrato foram adimplidos integralmente; ii) que a CDA está viciada desde a sua origem, pois não constam os critérios de conversão dos valores em real e correção monetária; iii) que a taxa de juros e da correção monetária são inconstitucionais.

Sob ID (5406167), em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

No presente caso, ficou claro a infração consumerista, já que a própria agravante assume que houve um atraso no cumprimento contratual, vejamos:

“
Em segundo lugar,
ainda que os pagamentos tenham sido realizados fora do prazo previsto do Instrumento Particular de Distrato,
o pagamento foi realizado em atendimento à reclamação da Consumidora”.

Conforme consignado na decisão que apreciou a tutela recursal, não há prova por parte da agravante no sentido de demonstrar que se preocupou ou prestou assistência à consumidora, simplesmente adimpliu com as parcelas somente mais de seis meses após o prazo, acarretando assim prejuízo a parte consumidora, desta forma, não prospera a tese de que a multa é insubsistente, havendo nítida infração consumerista.

Quanto à nulidade da CDA
ante a
ausência d
os critérios
de apresentação de conversão dos valores em real e a ausência de apresentação dos critérios de correção monetária, também não assiste razão o agravante.

Como bem fundamentado na decisão recorrida,
consta na CDA, no quadro de observações, exatamente a forma utilizada para cálculo dos juros de mora, previsto no art. 3º da Lei nº 4.165/94, com as alterações determinadas pela Lei nº 4.452/97, bem como a incidência da correção monetária, nos termos do art. 33 da Lei Municipal de n.º 3.112/1983, art. 1.º da Lei n.º 3.662/1989, Lei n.º 4.284/1995 e Lei n.° 5.248/2000.

A
execução fiscal está embasada em CDA, documento
este que
goza de presunção
de
certeza e liquidez,
e
não tendo a recorrente se desincumbido de prova
r
sua ilegalidade

na forma do art. 373, II do CPC, não h
á
como inva
dir
o mérito do ato administrativo
neste caso
.

Neste sentido:

“
o STJ já se manifestou no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa
goza de presunção de certeza e liquidez
, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a
juntada do processo administrativo
, caso imprescindível à solução da controvérsia. (REsp 1.627.811/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/04/2017). No caso, a empresa apelante não produziu qualquer prova capaz de derruir a presunção da CDA, na situação posta
. (TJES, Classe: Apelação, 100180022624, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018).

Soma-se a isso o fato de haver previsão na Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) da possibilidade
de incidência
dos
encargos de mora

nas dívidas ativas,
seja de natureza tributária ou não. V
ejamos:

Art. 2º -
Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária
na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública,
compreendendo a tributária e a não tributária
, abrange atualização monetária, juros e
multa de mora
e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Portanto, não me resta dúvida da licitude da incidência da multa
e de correção monetária
previst
a
na Lei nº 3.112/83 do Município de Vitória, ainda que se trate de crédito oriundo de sanção administrativa.

Tampouco merece prosperar a tese de inaplicabilidade da atualização pelo índice VRTE sob o argumento de que resultará em correção maior do que seria caso fosse aplicada a taxa SELIC.

A incidência do índice mencionado se encontra prevista na legislação vigente, e ainda foi regularmente indicado na CDA combatida, sendo certo que a simplória forma de comparação dos índices, trazida pelo
Executado
no bojo de sua peça, se distancia da realidade. Da mesma forma entende e já julgou este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo pela licitude de sua aplicação, como se verifica a seguir:

[...] 6. Consta expressamente da CDA o valor da dívida em VRTE e que este será convertido em moeda corrente pelo valor do VRTE vigente na data do pagamento, procedimento este admitido pela jurisprudência desta Corte e, neste aspecto, também deve ser rejeitada a tese que busca a ilegalidade da aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária, haja vista que a atualização está vinculada ao valor do VRTE à data do pagamento. Precedentes do TJES.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120069281, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

Também não há qualquer ilegalidade na incidência de juros moratórios, conforme amplamente decidido neste e. TJES. Nesse sentido:

[...] 6. No que pertine ao juros de mora, é de sabença geral que para a hipótese dos autos é aplicado o artigo 96 da Lei Estadual nº 7000/2001 que determina que
o imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração,
sendo este o mesmo índice indicado na regra geral do art. 161, § 1º, do CTN.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120289202, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

[...] 3. Por seu turno, também não há que se falar em ilegalidade na cobrança de juros de 1% ao mês conforme previsto no art. 96 da Lei 7.000⁄2001, que, aliás, repete o índice previsto no art. 161 do CTN.
(TJES, Classe: Apelação, 024120051743, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 26/07/2017).

Desta feita, não emergindo dos autos teratologia na decisão judicial que rejeitou a exceção de pré-executividade, tampouco foi o recorrente capaz de infirmar os fundamento adotado pelo magistrado da instância primeva, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 03.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.